Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-98.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000515-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), DIEGO MALAGOLE DA SILVA - CPF: 331.458.608-60 (PACIENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

RENITÊNCIA DELITIVA
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
3.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente, a bem da ordem
pública,

para
e
vitar
a
sua reiteração delitiva, eis que el
e
foi pres
o
em flagrante pela prática

do crime de tráfico de drogas com apreensão de variedade de entorpecentes
;
além de apresentar histórico de registros criminais na prática do comércio malsão, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

3.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Fernanda Mendes Pereira
em favor de
Diego
Malagole

d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
3 de janeiro de 2024
, em razão da suposta prática
do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33
, caput,
da Lei n. 11.343/2006)
, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000247-38.2024.8.11.0002
.

S
ustenta
, a impetrante,
que
não restaram configurados os requisitos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque
o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa,
isso
sem contar que

foi apreendida apenas uma pequena quantidade de entorpecentes, consistente em
9,57g (nove gramas e cinquenta e sete centigramas) de cocaína, 55,81g (cinquenta e cinco gramas e oitenta e uma centigramas) de maconha e 21,82g (vinte e um gramas e oitenta e dois centigramas) de MDA
, motivo pelo qual entende ser
suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base
nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
ainda que mediante a aplicação
de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 198374671.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 200421667, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essa tese não tem consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública
, consoante pode ser visto a seguir:

Vistos, etc. Conforme se depreende do ID. nº 137879858, ante a configuração da situação de flagrância e não sendo evidenciado nenhum vício formal/material, o auto foi HOMOLOGADO. No que tange ao cabimento ou não da prisão preventiva, observa-se que estão presentes os pressupostos, haja vista a materialidade consubstanciada na apreensão e perícia nas drogas, bem como os suficientes indícios de autoria, visto que na sumária instrução do APF a responsabilidade pelo ilícito lhe foi atribuída. O instituto da prisão, entretanto, exige mais, devendo estar presente também a presença de algum risco no estado de liberdade. No caso dos autos, verifica-se que a quantidade de droga é bastante pequena e, por si, não caracteriza grave ofensa à ordem pública. A questão em análise envolve situação diferente, já que
o flagrado estaria, em tese, envolvido novamente em crime idêntico ao que cometera anteriormente e, mais, durante o gozo de um regime prisional baseado na confiança que lhe foi depositada
. Ademais, constata-se que, além do fato da caracterização da reiteração delitiva a afrontar a ordem pública, o episódio ocorreu durante o recurso do cumprimento de pena em executivo próprio, fato esse que onera
duplamente a ordem pública.
Também se observa que o mesmo responde a outras ações penais por crimes correlatos ao tráfico, o que pode indicar uma tendência que aflige da mesma forma a ordem pública
. Com relação aos argumentos de que os fatos não se passaram da forma como narrada no boletim de ocorrência e APF, como bem lembra o Ministério Público e também como bem entendeu o digno Advogado, que relegou para momento oportuno demonstrar como realmente os fatos se passaram, por certo a questão envolve o mérito e demanda uma análise com maior acuidade e depende de mais elementos, não podendo ser exaurida nesta audiência. Assim, CONVERTO em prisão preventiva a prisão em flagrante do apresentado DIEGO MALAGOLE DA SILVA, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP.

(Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva vista no ID 198176150)
.
Destacamos

Vê-se, pois, que m
algrado a impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação da custódia cautelar do paciente, da leitura do édito judicia
l
acima parcialmente transcrito se depreende que a sua constrição cautelar está ancorada na necessidade de acautelar a ordem pública.

Diante disso, não há como afirmar que a decisão combatida está desfundamentada, tampouco que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo da paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado por ela, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. No caso, o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime executado, evidenciada pelo modus operandi empregado no delito, vale dizer, roubo em concurso de
pessoas, com emprego de arma de fogo, inclusive mediante restrição de liberdade das vítimas idosas. Além disso, foi apontado que o paciente registra passagem pela Vara da Infância e Adolescência, pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas.

3. A custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR - 6ª T. - unânime - rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz -
DJe
2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Sebastião Reis Júnior -
DJe
1º/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura -
DJe
18/6/2014.

4. Além disso,
"justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública".
(
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 840.301/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11
.
12
.
2023,
e publicado no

DJe
de 15
.
12
.
2023)

Destacamos

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que, sua contumácia delitiva ficou comprovada, porquanto ele foi preso em flagrante por tráfico
, enquanto cumpria pena em regime semiaberto, em razão de
condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porq
uanto
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art.
312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta
do crime, em tese, praticado pelo paciente
e do risco de
sua
reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva e indícios de envolvimento com organização criminosa, circunstâncias, essas, que revelam a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as condições pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Diego

Malagole

d
a Silva
, por consequência,
denego
a
ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024